Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725217-63.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANE ALVES DA SILVA APELADO: CAROLYNE LOBAO VERAS, M. C. L. V., JULIO ALVES DA SILVA FILHO, OSMAR LOBAO VERAS FILHO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: CAROLYNE LOBAO VERAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem. A fim de possibilitar a análise meritória, em especial a preliminar de nulidade suscitada no recurso, intime-se o apelante G. A. S. para que apresente aos autos comprovante de residência atualizado e o referente aos meses de julho e agosto de 2022, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-se os autos. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator